Tribunal: STF
Processo: ARE 1394406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL.



    AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SE BUSCA A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA LISTA DE SERVIÇOS PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68, E DO ITEM 79 DA LISTA DO ART. 222 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N3.404/2001, BEM COMO AFASTAR A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS.



    SENTENÇA QUE JULGOU A LIDE IMPROCEDENTE INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE.



    (A) ALEGADA NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN NAS ATIVIDADES PRESTADAS PELA EMPRESA, POIS NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS NÃO HÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS.



    TESE ACOLHIDA.



    LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUE CONSISTE EM OBRIGAÇÃO DE DAR E NÃO DE FAZER. INTELIGENCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 31: "É INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS SOBRE OPERAÇÕES DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS".



    PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.



    CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE DO DEMANDADO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE EVENTUAIS VALORES RELATIVOS AO IMPOSTO EM DISCUSSÃO, TUDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    (B) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO.



    SENTENÇA QUE CONSIDEROU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO À VERBA HONORÁRIA DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS).



    ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER READEQUADO, TENDO EM VISTA A SUCUMBÊNCIA 



    MÍNIMA DO PEDIDO DA PARTE AUTORA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC/1973), EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISSQN NA LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DA CONDENAÇAO DA FAZENDA PÚBLICA À REPETIÇÃO DO INDÉBITO.



    CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA INTEGRALIDADE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS (OBSERVADA A ISENÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 33, "CAPUT", E 35, "H" DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 155/1997), ASSIM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ORA ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÉS MIL REAIS). CONSIDERADOS OS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 20, $ 39, DO CPC/1973.



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, CONHECIDO E PROVIDO PARA: (A) AFASTAR A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSON) NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS CONTRATOS DISCUTIDOS NOS AUTOS (ENTRE MARÇO/2005 A JUNHO/2006); (B) CONDENAR O MUNICÍPIO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE EVENTUAIS VALORES RELATIVOS A REFERIDO IMPOSTO (ISSQN), TUDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA; (C) CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS (OBSERVADA A ISENÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 33. "CAPUT", E 35, "H", DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 155/1997), ASSIM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTESORA ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERADOS OS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 20, $ 39, DO CPC/1973."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Entretanto, dos documentos juntados com a inicial é possível verificar que a autora firmou diversos contratos de locação de equipamentos, o mais antigo datado de 2.2.2004 (fl. 253).



    Ocorre que todos esse pactos (fls. 237/309) possuem natureza mista, pois a locação de equipamentos é sempre cumulada com serviços de assistência técnica e reposição de peças.



    Embora conste nesses contratos que a prestação de serviço (assistência técnica elou reposição de peças) ocorrerá às expensas da autora, não há dúvida que o valor é embutido no preço cobrado a título de "locação".



    A prestação dos serviços de assistência técnica e/ou reposição de peças, não há dúvida, são fundamentais para que os clientes contratem a autora, pois do contrário os contratantes ficariam à mercê de terceiros que cobrariam por tais serviços."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente